Tribunal: TJMT
Processo: 1007510-98.2022.8.11.0000
Relator(a): MARCIO VIDAL
Órgão julgador: MARCIO VIDAL
Órgão colegiado: Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2022-11-03
Data de publicação: 2022-11-11

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1007510-98.2022.8.11.0000
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Abuso de Poder, Reversão, Reforma]
Relator:
Des(a).
MARCIO VIDAL

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). ALEXANDRE ELIAS FILHO, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). JONES GATTASS DIAS, DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[MAURO ANTONIO ALMEIDA DANTAS - CPF: 459.881.701-10 (ADVOGADO), WILLKENS AURELIO FRANCO - CPF: 523.148.201-34 (AGRAVANTE), EXCELENTISSIMO GOVERNADOR DO ESTADO DE MATO GROSSO (AGRAVADO), COMANDANTE GERAL DA PMMT (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (TERCEIRO INTERESSADO), GOVERNADOR DO ESTADO DE MATO GROSSO (AGRAVADO), COMANDANTE GERAL DA POLICIA MILITAR DO ESTADO DE MATO GROSSO (AGRAVADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
À UNANIMIDADE, DESPROVEU O AGRAVO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

EMENTA:

PROCESSUAL CIVIL – AGRAVO INTERNO – MANDADO DE SEGURANÇA – INDEFERIMENTO DA INICIAL – AUSÊNCIA DE PROVA PRÉ-CONSTITUÍDA –
DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

Ausente qualquer circunstância válida a dar ensejo à inversão da decisão recorrida, o Agravo Interno há de ser desprovido.

RELATÓRIO:

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL (RELATOR)

Trata-se de Recurso de Agravo Interno, interposto por Willkens Aurélio Franco, contra a decisão, por mim proferida, que, nos autos de Mandado de Segurança impetrado pelo Agravante contra o ato, indigitado de coator, atribuído ao Governador do Estado de Mato Grosso e ao Comandante Geral da Polícia Militar do Estado de Mato Grosso,
indeferiu
a petição inicial
(Id. 125702246).

Irresignado, o Recorrente pretende a reforma da decisão, reafirmando que
foi editado o Ato Governamental n. 859/2022, publicado no Diário Oficial nº 28198 de 07 de março de 2022, originado pelo processo n. 2021.12.03492 , e laudo médico n. 432510 de 17/09/2021 expedido pela Perícia Médica da Secretaria de Estado de Gestão, e ainda pela Portaria n. 40415 expedida pelo Comandante Geral da Polícia Militar, tornaram sem efeito o ato governamental de n. 4.503/2005 de 25/01/2005, revertendo a sua condição de inativo para o serviço ativo da polícia militar a contar da data de 07 de março de 2022, quando se encontrava aposentado por invalidez ligada a doença psiquiátrica a mais de dezessete anos.

Assevera que os atos coatores foram embasados no Processo Administrativo Previdenciário em anexo que por sua vez originou-se de pedido formulado pela Corregedoria Geral da PMMT através do ofício n. 171/CACE/2020 a DGP –QCG, informando que o SD PMMT Wilkens tivesse sua inatividade (aposentação) reanalisada considerando que o Impetrante estaria exercendo atividade remunerada como odontólogo registrado no Conselho Federal de Odontologia.

Salientou que foi analisado o mérito da demanda,

monocraticamente,
não pode indeferir petição inicial em julgamento do mérito.

Afirma que a decisão não se desincumbiu de atentar para os documentos contidos na inicial mandamental.

Com essas razões, requer o provimento do
Agravo Interno, reconsiderando a decisão impugnada e, de consequência, reformar a decisão agravada.

O Agravado apresentou suas contrarrazões ao Recurso, rebatendo a argumentação esposada e, ao final, pugnou pela manutenção da decisão recorrida (Id. 130384654).

É o relatório.

VOTO:

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL (RELATOR)

Egrégia Turma,

Como explicitado no relatório, trata-se de Recurso de Agravo Interno, interposto por Willkens Aurélio Franco, contra a decisão, por mim proferida, que, nos autos de Mandado de Segurança impetrado pelo Agravante contra o ato, indigitado de coator, atribuído ao Governador do Estado de Mato Grosso e ao Comandante Geral da Polícia Militar do Estado de Mato Grosso,
indeferiu
a petição inicial
(Id. 125702246).

Nessa esteira, ao analisar o presente Mandado de Segurança, entendi não estava presente, a prova pré-constituída
disposto à proteção de direito líquido e certo, exigindo-se, para tanto, a constatação, de plano, do direito alegado, em virtude de ter rito processual célere e não comportar dilação probatória.

Em outras palavras, para ser viável a impetração do writ, é imperativo que estejam comprovados os fatos alegados na inicial, porque, para a concessão da ordem, a situação fática e jurídica não pode gerar dúvida e, muito menos, depender a narrativa de instrução probatória,
e, por isso, indeferir a petição inicial. Veja-se:

(...) Após voltar os olhos à questão de fundo, constato que a pretensão não está amparada por direito líquido e certo, a ser defendido na ação constitucional, porque, constato que foi aberto o devido processo administrativo para Reversão da Reforma Remunerada por Invalidez do Impetrante, originado pelo Ofício nº 171/CACE /2020 subscrito pelo Corregedor referente à no qual comunica a Diretoria de Gestão de Pessoas da necessidade de análise e fiscalização da concessão do benefício de Reforma Remunerada, haja vista que o servidor teve sua Reforma concedida pelo motivo de ser portador de doenças incapacitantes para o serviço e impossibilidade total para exercícios de outras atividades laborativas, com necessidade de cuidados médicos permanente e ainda impossibilidade de prover seus meios de subsistência por consequência de seu quadro psiquiátrico. Entrementes, foi constato pelo o órgão correcional da instituição militar estadual que o Impetrante estaria exercendo atividade remunerada privativa de Odontólogo, com inscrição junto ao Conselho Federal de Odontologia de Mato Grosso. Diante disso, o Impetrante durante o procedimento administrativo passou pela pericia oficial, no qual foi constato que não apresenta incapacidade total e permanente neste momento, estando apto para desenvolver as atividades militares. Desse modo, está claro que o Impetrante ao exercer atividade remunerada privativa de odontólogo, após sua aposentadoria por invalidez, contrariou as condições que o transferiram para Reforma Remunerada. Ademais, não constato qualquer ilegalidade do ato tio como coator, haja vista que a Lei Complementar n. 555/2014, contempla o instituto da reversão, ao preconizar no seu art. 172 e 173, que o Policial Militar Reformado pode ter revisto a qualquer o ato que o levou para inatividade. Veja-se:
Art. 172
Reversão é o ato pelo qual o militar agregado retorna à atividade profissional tão logo cesse o motivo que determinou a sua agregação.
Parágrafo único. A qualquer tempo poderá ser determinada a reversão do militar agregado, exceto nos casos previstos nas alíneas "a", "b", "e", "f", "i","j" e "k", do inciso III, do § 1º, do Art. 171 desta lei complementar.
Art. 173
Aplica-se também a reversão no caso de retorno à atividade do militar que, reformado por invalidez, por laudo pericial expedido pela perícia médica estadual, tiver declarado insubsistentes os motivos determinantes da reforma. A respeito, aliás, não é demais acrescentar que o controle judicial dos atos de autoria da Administração Pública é unicamente de legalidade dos atos administrativos, não devendo o Poder Judiciário, adentrar a esfera do mérito administrativo, seja ele de natureza vinculada, seja discricionária, proveniente de qualquer Órgão ou Poder. Assim, o Impetrante não comprovou, com base em provas pré-constituídas a violação ao seu direito líquido e certo. Frise-se que a ação constitucional de Mandado de Segurança exige que o direito líquido e certo deve ser demonstrado, de plano, de forma a não merecer questionamento maior, tendo em vista a impossibilidade de qualquer tipo de dilação probatória. Em conclusão, não há ato ilegal, ou abusivo, para amparar a alegação de leão ao direito do Impetrante, uma vez que a finalidade do mandado de segurança
é a proteção de direito líquido e certo
, consoante está no artigo 5
o
, LXIX, da Constituição Federal e tem como pressuposto a existência de
prova
pré-
constituída
, não passível de impugnação ou de controvérsia. Nas palavras de Castro Nunes:

[...] direito provado de plano, documentalmente, sem necessidade de
provas
complementares, nem maior debate elucidativo dos fatos. [...]. (Do mandado de segurança e de outros meios de defesa contra atos do poder público. 8. ed. atual. por José de Aguiar Dias. Rio de Janeiro: Forense, 1980, p. 65); E nas de Hely Lopes Meirelles:

[...] o direito invocado, para ser amparável por mandado de segurança, há de vir expresso em norma legal e trazer em si todos os requisitos e condições de sua aplicação ao impetrante: se a sua existência for duvidosa, se sua extensão ainda não estiver delimitada, se o seu exercício depender de situações e fatos ainda indeterminados, não rende ensejo à segurança, embora possa ser defendido por outros meios judiciais. [...]. (Mandado de Segurança e Ações Constitucionais. 36. ed. São Paulo: Malheiros Editores, 2014, pp. 36/37) Nesse sentido é a jurisprudência: [...] 2. Sendo inexistente o direito líquido e certo alegado pelo impetrante e, consequentemente,
não havendo qualquer comprovação de ilegalidade flagrante, é, portanto, inviável o presente mandado de segurança
, como ressaltado pelo Ministro Celso de Mello: a noção de direito líquido e certo, para efeito de impetração de mandado de segurança, ajusta-se, em seu específico sentido jurídico, ao conceito de situação que deriva de fato incontestável, vale dizer, de fato passível de comprovação documental imediata e inequívoca (MS 21.865-7, Rel. Min. Celso de Mello, DJ de 1º/12/2006).3. Mandado de segurança denegado. (STF, Primeira Turma, MS 36218/DF, relator Ministro Marco Aurélio, relator p/ Acórdão: Ministro Alexandre de Moraes, publicado no Diário da Justiça Eletrônico em 2 de dezembro de 2019). [...] MANDADO DE SEGURANÇA – DIREITO LÍQUIDO E CERTO – INEXISTÊNCIA. A inexistência de direito líquido e certo do impetrante conduz ao indeferimento da ordem. (STF, Primeira Turma, MS 33166/DF, relator Ministro Marco Aurélio, publicado no Diário da Justiça Eletrônico em 3 de dezembro de 2015). [...] Não verificada, no caso, a existência de qualquer vício no ato impugnado que pudesse caracterizar ofensa a direito líquido e certo do impetrante, mostra-se lícita a denegação da ordem de plano. [...]. (STF, Tribunal Pleno, MS 28254/DF AgR, relator Ministro Ricardo Lewandowski, publicado no Diário da Justiça Eletrônico em 12 de abril de 2011). Por tais considerações, deve ser indeferida a inicial
(...)

Voltando os olhos aos autos e os argumentos, esposados pelo Agravante neste recurso, verifico que inexistem novos fatos e fundamentos que me convençam da reconsideração da decisão recorrida, uma vez que,
não comprovou, com base em provas pré-constituídas a violação ao seu direito líquido e certo.

Frise-se que a ação constitucional de Mandado de Segurança exige que o direito líquido e certo deve ser demonstrado, de plano, de forma a não merecer questionamento maior, tendo em vista a impossibilidade de qualquer tipo de dilação probatória, ou seja,
o principal requisito ou pressuposto processual para se aferir o
cabimento do
mandado de segurança
, sem dúvidas,
é
a existência de um direito líquido e certo que esteja sendo alvo de ameaça ou que já tenha sido violado por ação ou omissão de autoridade pública, o que indubitavelmente não está presente nos autos.

Nesse sentido é a jurisprudência:

[...] 2. Sendo inexistente o direito líquido e certo alegado pelo impetrante e, consequentemente,
não havendo qualquer comprovação de ilegalidade flagrante, é, portanto, inviável o presente mandado de segurança
, como ressaltado pelo Ministro Celso de Mello: a noção de direito líquido e certo, para efeito de impetração de mandado de segurança, ajusta-se, em seu específico sentido jurídico, ao conceito de situação que deriva de fato incontestável, vale dizer, de fato passível de comprovação documental imediata e inequívoca (MS 21.865-7, Rel. Min. Celso de Mello, DJ de 1º/12/2006).3. Mandado de segurança denegado. (STF, Primeira Turma, MS 36218/DF, relator Ministro Marco Aurélio, relator p/ Acórdão: Ministro Alexandre de Moraes, publicado no Diário da Justiça Eletrônico em 2 de dezembro de 2019).

[...] MANDADO DE SEGURANÇA – DIREITO LÍQUIDO E CERTO – INEXISTÊNCIA. A inexistência de direito líquido e certo do impetrante conduz ao indeferimento da ordem. (STF, Primeira Turma, MS 33166/DF, relator Ministro Marco Aurélio, publicado no Diário da Justiça Eletrônico em 3 de dezembro de 2015).

[...] Não verificada, no caso, a existência de qualquer vício no ato impugnado que pudesse caracterizar ofensa a direito líquido e certo do impetrante, mostra-se lícita a denegação da ordem de plano. [...]. (STF, Tribunal Pleno, MS 28254/DF AgR, relator Ministro Ricardo Lewandowski, publicado no Diário da Justiça Eletrônico em 12 de abril de 2011).

De outra maneira, o Recorrente não trouxe nenhum elemento novo que alterasse minha convicção
.

Diante dessas considerações, a manutenção do
decisum
atacado é medida que se impõe.

Ante o exposto,
DESPROVEJO
o presente Recurso de Agravo Interno, mantendo, de consequência, inalterado o
decisum
atacado.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/11/2022